Tribunal: CARF
Processo: 10831.004055/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.004055/2003-11
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.097 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

NOVAPET INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS
LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 06/06/2002
MULTA DE 75 % (SETENTA E CINCO POR CENTO). DECLARAÇÃO
INEXATA/FALTA DE PAGAMENTO. MULTA DE 5% (CINCO POR
CENTO). DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
A aplicação da multa prevista no inciso II do artigo 72 da Lei 10.833/2003 não
prejudica a exigência dos impostos incidentes, a aplicação de outras
penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins penais, quando for o
caso. Sendo passível a aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento),
por declaração inexata/falta de pagamento, esta deve ser exigida
cumulativamente com a multa do artigo 72 da Lei 10.833/2003.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/06/2002
IMPORTAÇÃO. SEM LICENCIAMENTO. LICENCIAMENTO NÃO-
AUTOMÁTICO. INFRAÇÃO. OCORRÊNCIA.
A importação de mercadoria sem licenciamento de importação nas situações
em que haja exigência de licenciamento não-automático, constitui infração ao
controle administrativo das importações, por importação de mercadoria sem
guia de importação, licença de importação ou documento equivalente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.004055/2003-11
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.004055/2003-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo contra decisão tomada no acórdão no 3202-00.035, de 17 de setembro de 2009 (e-folhas
223 e segs), integrado pelo acórdão de embargos no 3202-001.193, de 25 de abril de 2014 que
receberam, respectivamente, as seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 06/06/2002
MULTA DE OFÍCIO. ART. 63 DA LEI N° 9.430/96. NÃO APLICAÇÃO
Nos termos do disposto no art. 63 da Lei no 9.430/96, a exclusão da
espontaneidade do importador decorre do inicio do despacho aduaneiro por
meio do registro da Declaração de Importação (DI) no Siscomex.
MULTA DE 5%. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO
TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES, REQUISITOS OU
PRAZOS. APLICAÇÃO RETROATIVA. ART. 106 DO CTN.
As multas de oficio de 75% do Imposto de Importação e do Imposto sobre
Produtos Industrializados devem ser substituídas pela multa de 5% do preço
normal da mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de exportação
temporária, nos termos do inciso II do artigo 72 da Lei no 10.833/2003,
aplicada com arrimo no artigo 106. inciso II, alinca "c", do Código Tributário
Nacional.
REDUÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. ART. 6o DA LEI N° 8.212/91. DEPÓSITO
JUDICIAL. ART. 81 DA LEI No 10.833/2003. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO.
No tocante à redução da multa de oficio de 75% com base no artigo 6o da Lei
no 8.212/91, ainda que o depósito judicial, por força da Lei no 9.703/98, c o
respectivo valor depositado encontic-sc à disposição da União na Conta Única
do Tesouro Nacional, ele não se equipara ao pagamento, notadamente para os
fins do beneficio previsto no dispositivo acima aludido.
Impossibilidade dc aplicação da redução prevista no artigo 6o da Lei no
8.218/91 sobre a multa dc 5% do artigo 72 da Lei no10.833/2003 por expressa
disposição deste diploma legal.
MULTA DO ART. 526, II DO RA.
Mantida em razão da falta de licenciamento não automático para mercadoria
usada.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.004055/2003-11

TAXA SELIC - SÚMULA N° 04 DO 3o CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
Aplicação da Súmula no 04 do 3o CC, cujo teor é o seguinte: "A partir de 1o de
abril de 1995 é legitima a aplicação/utilização da taxa Sclic no cálculo dos
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal".
Recurso Voluntário Provido cm Parte.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 06/06/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO. DESISTÊNCIA NA AÇÃO JUDICIAL E INCLUSÃO NO
PROGRAMA DA LEI N° 11.941/2009. REFLEXO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, EM QUE NÃO SE APRESENTOU DESISTÊNCIA.
A discussão quanto aos juros e às multas, que não foi objeto de ação judicial,
bem como os seus respectivos montantes, não foi albergado no pedido de
inclusão no programa da Lei n° 11.941/2009, formulado perante o Poder
Judiciário. A desistência ali manifestada alcança apenas o que se encontrava
em discussão, que era o montante principal dos tributos em questão. Imposto
de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados.
Além disso, como nada consta dos presentes autos, não se pode afirmar que o
contribuinte desistiu do recurso administrativo e, por conseqüência, da
discussão travada na esfera administrativa quanto às multas do artigo 526,
inciso II. do Regulamento Aduaneiro, e a do inciso II do artigo 72 da Lei no
10.833/2003.
Embargos Rejeitados
A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional (e-folhas 251
e segs) diz respeito à decisão de afastar a multa de 75% sobre o valor do Imposto de Importação
e Imposto sobre Produtos Industrializados devidos, sob fundamento de que aplicar-se-ia ao caso
o disposto no artigo 106 do Código Tributário Nacional tendo em vista que a Lei no 10.833/2003
previu multa de 5% do preço normal da mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de
exportação temporária pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos
para aplicação do Regime, sendo esta mais benéfica ao contribuinte.
O Recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme Despacho de
Admissibilidade de e-folhas 283 e segs.
A divergência suscitada no recurso especial do sujeito passivo (e-folhas 499 e
segs) diz respeito à incidência de multa por infração administrativa ao controle das importações
no caso de importação de mercadoria sem licença de importação.
O recurso especial do sujeito passivo foi admitido, conforme Despacho de
Admissibilidade e-folhas 584 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 375 e segs. Pede que não seja
conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.004055/2003-11

Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 598 e segs. Pede que não seja
conhecido o recurso especial do sujeito passivo e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O sujeito passivo, em sede de contrarrazões, alega que o recurso especial da
Fazenda Nacional não dever ser conhecido, em face (i) da perda de objeto deste processo, tendo
em vista a quitação do crédito tributário pela adesão aos benefícios concedidos pela Lei no
11.941/09 e (ii) o reconhecimento, por parte da própria Fazenda Nacional, que de fato houve a
quitação desses valores.
Me parece que a ementa do acórdão de embargos é de clareza solar em relação
aos apontamentos feitos pelo contribuinte. Reproduzo-a uma vez mais, com destaques
acrescidos.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 06/06/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO. DESISTÊNCIA NA AÇÃO JUDICIAL E INCLUSÃO NO
PROGRAMA DA LEI N° 11.941/2009. REFLEXO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, EM QUE NÃO SE APRESENTOU DESISTÊNCIA.
A discussão quanto aos juros e às multas, que não foi objeto de ação
judicial, bem como os seus respectivos montantes, não foi albergado no
pedido de inclusão no programa da Lei n° 11.941/2009, formulado perante
o Poder Judiciário. A desistência ali manifestada alcança apenas o que se
encontrava em discussão, que era o montante principal dos tributos em
questão,
Imposto
de
Importação
e
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados.
Além disso, como nada consta dos presentes autos, não se pode afirmar
que o contribuinte desistiu do recurso administrativo e, por conseqüência,
da discussão travada na esfera administrativa quanto às multas do artigo
526, inciso II. do Regulamento Aduaneiro, e a do inciso II do artigo 72 da
Lei no 10.833/2003.
Embargos Rejeitados
Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer o contribuinte, subsiste a
discussão acerca das multas aplicadas.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.004055/2003-11

Passo ao mérito do recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Como dito linhas antes, a Fazenda intenta discutir a decisão tomada na
instância recorrido, de afastar a multa de 75% sobre o valor do Imposto de Importação e Imposto
sobre Produtos Industrializados devidos, sob fundamento de que aplicar-se-ia ao caso o disposto
no artigo 106 do Código Tributário Nacional tendo em vista que a Lei no 10.833/2003 previu
multa de 5% do preço normal da mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de
exportação temporária pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos
para aplicação do Regime, sendo esta mais benéfica ao contribuinte.
Induvidosamente, assiste razão à recorrente. Para que se chegue a essa
conclusão não é necessário mais do que a leitura do § 2o do próprio artigo 72 da Lei no
10.833/2003, se não vejamos:
Art. 72. Aplica-se a multa de:
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime; e
II – 5% (cinco por cento) do preço normal da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de exportação temporária, ou de exportação temporária para
aperfeiçoamento passivo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A multa aplicada na forma deste artigo não prejudica a exigência dos impostos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para
fins penais, quando for o caso. (grifos acrescidos).
A toda evidência, no caso concreto, a multa de 75% (setenta e cinco por cento)
por falta de pagamento é cabível. Ainda que o Colegiado recorrido tenha decidido pela aplicação
do disposto no art. 106 do Código Tributário Nacional, afastando, assim, a multa mais gravosa, o
voto condutor da decisão recorrida aborda com precisão a procedência da penalidade imposta ao
contribuinte. Transcrevo excerto do voto:
Considerando a cronologia acima referida, o auto dc infração leria sido lavrado em
25/04/2003, quando já vigia uma medida judicial suspendendo a exigibilidade do
credito tributário, cuja constituição se deu apenas para prevenção da decadência. Seria
aplicável à espécie, portanlo, pelo menos cm uma primeira análise, o beneficio previsto
no artigo 63 da Lei n° 9.430/96.
Ocorre, no entanto, que com o registro da DI iniciou-se o procedimento de oficio,
obstando a incidência do artigo 63 acima aludido. Aliás, é de se destacar que a
impetração do mandado de segurança só se deu, efetivamente, porque a fiscalização já
havia se iniciado com o registro da DI, culminando na retenção da mercadoria ate o
pagamento dos tributos, o que só foi sanado através da liminar condicionada ao depósito
do montante integral discutido.
Assim, uma vez que, no específico, a multa seja cabível e o § 2o do artigo 72 da
Lei 10.833/2003 é expresso ao afastar a possibilidade de que a aplicação de outras multas seja
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.004055/2003-11

prejudicada pela imposição das multas instituídas no art. 72, entendo que deva ser dado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Recurso Especial do sujeito passivo
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional contesta o juízo de prelibação do
recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Em linhas gerais, alega que, na decisão
recorrida, cuidava-se de importação sujeita a licenciamento não automático, enquanto nos
paradigmas as importações estavam sujeitas a licenciamento automático.
Sem razão a Fazenda Nacional.
A divergência jurisprudencial, no caso, encontra-se no entendimento expresso
nas decisões paradigma de que a multa prevista no art. 526, inciso II, do Regulamento Aduaneiro
não se aplica no caso das importações realizadas sem licença de importação, apenas no caso de
importações realizadas ao desamparo de guia de importação.
Observem-se os fundamentos declinados no voto condutor do acórdão
paradigma no 3101-00.194.
Portanto, têm naturezas diversas a guia e o licenciamento de importação. Este é
condição prévia para a autorização de importações; aquela era necessária para o controle
estatístico do comércio exterior. (grifos acrescidos)
Assim, entendo equivocado, no caso concreto, infligir a multa do artigo 169,I, "b", do
Decreto-lei 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo aitigo 2o da Lei
6.562, de 18 de setembro de 1978, em razão de não ser fato típico dela a importação de
mercadorias ao desamparo de licenciamento de importação.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso voluntário para excluir da
exigência a multa do controle administrativo de importações equivalente a 30% do valor
das importadas ao desamparo de licenciamento de importação".
O entendimento do Colegiado recorrido é divergente.
Art. 526. Constituem infrações administrativas ou controle das importações, sujeitas às
seguintes penas (Decreto-lei No 37/66, art. 69, alterado pela Lei no 6.562/78, art. 2a)
III - importar mercadoria do exterior sem guia de importação ou documento
equivalente, que não implique a falta de depósito ou a falta de pagamento de quaisquer
ônus financeiros ou cambiais: multa de trinta por cento (30%) do valor da mercadoria;
No presente caso, não estando a contribuinte albergada por decisão judicial, indubitável
que se procedeu à importação de mercadoria sem licença de importação (ainda que sua
liberação tenha sido deferida através de liminar condicionada ao pagamento dos
tributos).
Assim, neste particular, não merece reforma a r. decisão recorrida quanto à incidência
da multa de controle administrativo prevista no artigo 526, inciso II, do Regulamento
Aduaneiro vigente à época.
Ou seja, o recorrido manteve a mesma multa por importar mercadoria do
exterior sem guia de importação ou documento equivalente (...) frente a uma importação
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.004055/2003-11

realizada sem licenciamento de importação. Encontra-se aí a divergência de interpretação da
legislação tributária.
Passo ao mérito.
Novamente, lanço mão dos fundamentos do voto de lavra do i. Conselheiro
Henrique Pinheiro Torres, em decisão proferida nos autos do processo administrativo n.o
11128.007425/9989, acórdão no 9303-01.567, de 06/07/20111.
Ainda que num e noutro caso se chegue a decisões diferentes, as razões de
decidir naquele processo são em todo aplicáveis ao vertente litígio, razão pela qual, por uma
questão de economia processual e tendo em vista o disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/992, as
adotarei uma vez mais.
Como é cediço, o regime de licenciamento de importações é regido pelo Acordo sobre
Procedimentos para o Licenciamento de Importações (APLI), negociado no âmbito da
Rodada do Uruguai, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, em cujo artigo
1 se lê:
Artigo 1
Disposições Gerais
1. Para os fins do presente Acordo, o licenciamento de importações será definido como
os procedimentos administrativos utilizados na operação de regimes de licenciamento
de importações que envolvem a apresentação de um pedido ou de outra documentação
(diferente daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão administrativo
competente, como condição prévia para a autorização de importações para o território
aduaneiro do Membro importador. (destaquei)
Pois bem, na vigência do APLI, parte significativa das operações de comércio exterior
deixa de ser alvo de licenciamento prévio, que somente passa a ser exigido de maneira
residual.
Com efeito, analisando os artigos 2 e 3 do já citado acordo, responsáveis,
respectivamente, pelo disciplinamento do Licenciamento Automático e Não-
Automático, vê-se que, em verdade, ambas as modalidades definidas naquele ato
negocial alcançam o universo de mercadorias que estão sujeitas a alguma modalidade de
controle administrativo. Nas hipóteses em que esse controle não é exercido não há que
se falar em licenciamento.
Veja-se a redação da alínea “b”, do item 2 do art. 2 do Acordo:
(b) os Membros reconhecem que o licenciamento automático de importações poderá ser
necessário sempre que outros procedimentos adequados não estiverem disponíveis. O
licenciamento automático de importações poderá ser mantido na medida em que as

1 Todas as premissas adotadas no acórdão no 9303-001.567 são aplicáveis à lide, uma vez que o sistema de
licenciamento tenha sido alterado apenas em 01/12/2003, por meio da Portaria Secex no 17.
2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.004055/2003-11

circunstâncias que o originaram continuarem a existir e seus propósitos
administrativos básicos não possam ser alcançados de outra maneira.
Por outro lado, esclarece o art. 3:
Artigo 3 Licenciamento Não Automático de Importações
1. Além do disposto nos parágrafos 1 a 11 do Artigo 1, as seguintes disposições
aplicar-se-ão a procedimentos não automáticos para o licenciamento de importações.
Os procedimentos não-automáticos para licenciamento de importações serão definidos
como o licenciamento de importações que não se enquadre na definição prevista no
parágrafo 1 do Artigo 2.
Segundo a definição do parágrafo 1 do art. 2:
1. O licenciamento automático de importações será definido como o licenciamento de
importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os casos e de acordo com o
disposto no parágrafo 2(a).
Ou seja, o licenciamento automático é sempre concedido, desde que cumpridos os ritos
definidos pela legislação do Estado-parte. O não-automático, normalmente utilizado
para controle de cotas, pode ser concedido ou não.
Comparando esses dispositivos com o contexto do licenciamento realizado no âmbito
do Siscomex, disciplinado pela Portaria Secex no 21, de 1996, cujos procedimentos
foram alvo do Comunicado Decex no 12, de 1997, chega-se à conclusão de que o regime
que se convencionou denominar licenciamento automático, em verdade, representa a
dispensa desse controle administrativo, o qual relembre-se, segundo o art. 1 do APLI,
alcança exclusivamente controles que envolvem “a apresentação de um pedido ou de
outra documentação diferente daquela necessária para fins aduaneiros”.
Nesse aspecto, é importante trazer à colação o que dispõe o art. 4o da Portaria
Interministerial no 109, de 12 de dezembro de 1996, que trata do processamento das
operações de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior Siscomex.
Art. 4o Para efeito de licenciamento da importação, na forma estabelecida pela SECEX,
o importador deverá prestar as informações específicas constantes do Anexo II.
§ 1o No caso de licenciamento automático, as informações serão prestadas por ocasião
da formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da mercadoria.
§ 2o Tratando-se de licenciamento não-automático, as informações a que se refere este
artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no exterior ou do
despacho aduaneiro, conforme estabelecido pela SECEX.
§ 3o As informações referidas neste artigo, independentemente do momento em que
sejam prestadas, e uma vez aceitas pelo Sistema, serão aproveitadas para fins de
processamento do despacho aduaneiro da mercadoria, de forma automática ou
mediante a indicação, pelo importador, do respectivo número da licença de
importação, no momento de formular a declaração de importação.
Extrai-se do referido ato interministerial pelo menos três elementos que, a meu ver,
corroboram com o entendimento ora defendido:
a) no “controle” que os órgãos governamentais nacionais denominaram licenciamento
automático, conforme consignado no § 1o, não se exige qualquer informação ou
procedimento diverso da declaração de instrução do despacho de importação;
b) quando necessárias, as providências inerentes ao controle administrativo, por
definição, são sempre adotadas em data anterior ao embarque da mercadoria. Cabe aqui
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.004055/2003-11

lembrar a multa especificada no art. 526, VI4 do regulamento aduaneiro vigente à época
do fato. Se a LI automática tivesse realmente substituído a Guia de Importação todas as
mercadorias sujeitas àquela modalidade de licenciamento estariam sujeitas à penalidade,
já que a “LI” é “solicitada” juntamente com registro da Declaração de Importação que,
regra geral, só ocorre após a chegada da carga;
c) na hipótese do chamado licenciamento automático, não é gerado qualquer
documento, físico ou informatizado, que o identifique, até porque, como se viu, nenhum
órgão anuente intervém nesse processo.
Dessa forma, forçoso é concluir que, sob a égide da Portaria Secex no 21, de 1996,
aquilo que os atos administrativos licenciamento automático, em verdade, alcança as
hipóteses em que a mercadoria não está sujeita a licenciamento.
Nesse diapasão, não vejo como imputar a multa em questão à importação de
mercadorias sujeitas exclusivamente a controle tarifário. Se a mercadoria não estava
sujeita a controle administrativo, salvo melhor juízo, seria um contrasenso aplicar uma
penalidade própria do descumprimento deste último controle.
Outra discussão comumente travada no âmbito deste Colegiado diz respeito aos efeitos
do erro de classificação sobre o licenciamento da mercadoria.
Uma tese recorrentemente trazida à baila é a de o erro de classificação não seria
suficiente para caracterizar o descumprimento do regime de licenciamento e, nessa
condição, não haveria como se considerar que a mercadoria importada não estava
licenciada.
Na esteira do que se discutiu quando da diferenciação entre licenciamento automático e
não-automático, em que se demonstrou que, a partir da Rodada do Uruguai, o Brasil
passou a tratar o controle administrativo das importações de maneira seletiva, penso que
essa interpretação, com o máximo respeito, não pode prosperar.
Nesse novo contexto, o elemento que identifica se a mercadoria está ou não sujeita a
licenciamento não-automático e, em caso afirmativo, quais os procedimentos que devem
ser seguidos para sua obtenção dessa autorização, é a classificação fiscal.
Veja-se o que ditava o Comunicado Decex no 12, de 06 de maio de 1997, vigente à
época dos fatos:
2. Estão relacionados no Anexo II deste Comunicado os produtos sujeitos a condições
ou procedimentos especiais no licenciamento automático, bem como os produtos
sujeitos a licenciamento não-automático.
2.1 Quando os procedimentos listados no Anexo II referirem-se, genericamente, a
Capítulo, posição ou subposição da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, deverá
ser observado o tratamento administrativo específico por item tarifário consignado na
tabela "Tratamento Administrativo" do Sistema Integrado de Comércio Exterior
SISCOMEX, aplicável ao produto objeto do licenciamento.(grifei)
Ou seja, o erro de classificação, por si só, de fato não é suficiente para caracterizar a
conduta sujeita a multa, é necessário que tal erro prejudique o tratamento administrativo
da mercadoria, como ocorreria, v.g., na hipótese do código tarifário original estava
sujeito a LI automática e o corrigido, a não-automática.
Neste caso, forçoso é concluir que a mercadoria não passou pelos controles próprios da
etapa de licenciamento e, conseqüentemente, teria sido importada desamparada de
documento equivalente à Guia de Importação.
Por outro lado, se, tanto a classificação empregada pelo importador, quanto definida
pela autoridade autuante não estiver sujeita a licenciamento ou, se sujeita, possuir o
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.004055/2003-11

mesmo tratamento administrativo da classificação original, não há que se falar em falta
de licenciamento por erro de classificação.
Da mesma forma, sem ao menos saber se a mercadoria estava sujeita a licenciamento,
não se pode assumir que a descrição inexata, por si, tenha prejudicado tal controle
administrativo.
(...)
A intelecção do voto deixa claro que nem a descrição incorreta da mercadoria,
nem o erro de classificação fiscal constituem, de per si, razão suficiente para imposição da multa
por importação de mercadoria sem licenciamento de importação ou documento equivalente. Com
efeito, a penalidade somente poderá ser imposta se a mercadoria ou a importação em si estiverem
sujeitas a licenciamento não automático. No caso, a importação estava.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional
e por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital